Tribunal: CARF
Processo: 10907.720100/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/10/2012
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação do PAF.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.720100/2013-29 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.387 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/10/2012
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e
Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente
quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita
consonância com a legislação do PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720100/2013-29
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128 a 155) interposto contra o Acórdão n
08-38.468, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (e-fls. 103 a 117), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), constante no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. O
lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pelo
sujeito passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do lançamento em questão que a multa aplicada foi
decorrente de a autuada, ao registrar no Siscomex os dados de embarque da mercadoria
ali identificada, ter incluído um contêiner de mercadorias que na realidade não
embarcou. Assim, teria deixado de atender ao que determina a legislação, pois a
informação prestada deveria refletir a realidade das operações realizadas.
De acordo com o relato fiscal, o referido erro acarretou a averbação indevida da
Declaração para Despacho de Exportação (DDE), tendo em vista que parte da
mercadoria nela consignada não embarcou, conforme comprova a documentação
acostada aos autos. O exportador, inclusive, solicitou posteriormente a retificação da
referida declaração, a fim de excluir a carga que não foi embarcada.
A autoridade lançadora considerou não ter sido atendido ao disposto no art. 37 da
Instrução Normativa SRF no 28/1994, caracterizando assim a infração tipificada no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (com redação dada pela Lei no 10.833/2003),
ficando o responsável sujeito à multa ali prevista.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 08/03/2013 e, em 05/04/2013,
apresentou impugnação (fls. 59-86) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi prestada
pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal. Assim não é
cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do
CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não
constam no corpo do Auto de Infração elementos importantes para a perfeita
compreensão da acusação, tais como a identificação do navio envolvido e a data em que
as informações foram apresentadas e aquela em que deveriam ter sido prestadas. Trata-
se da inobservância de requisito essencial na lavratura do referido ato, acarretando
prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo.
d) A impugnante não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE.
Conforme dispõe o art. 52 da IN SRF no 28/1994, nos casos ali indicados o embarque da
mercadoria poderá ser realizado antes do registro da correspondente DDE (embarque
antecipado). Nesses casos é inaplicável o prazo de até 7 dias para informação dos dados
de embarque (para reforçar esse entendimento foi citado acórdão da DRJ/Florianópolis).
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa aplicada
pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade
imposta é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final a impugnante requer a nulidade do Auto de Infração e, sucessivamente, que o
mesmo seja julgado improcedente.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Impugnação, rebatendo todos os pontos abordados pelo Contribuinte; dito Acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/10/2012
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito
de defesa pelo autuado.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/10/2012
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/10/2012
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER O PREJUÍZO CAUSADO. DESCABIMENTO
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias autônomas cuja
inobservância acarrete prejuízo irreversível ao bem jurídico tutelado, eis que a ausência
de dano ou a reversão dele é um dos requisitos do referido instituto.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS
DE EMBARQUE.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é
de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas a bordo do veículo
transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido prazo passa a
ser contado da data de registro da correspondente declaração para despacho de
exportação.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. Preliminarmente argumenta ilegitimidade passiva e a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja
vista a ausência de sujeição ao prazo de sete dias para registro da DDE, da ofensa a princípios do
direito administrativo, e à ocorrência de denúncia espontânea.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Preliminar de legitimidade
Conforme visto, alega o Recorrente haver ilegitimidade, decorrente do fato que
atua apenas no agenciamento marítimo, e não como transportadora. Entende que tal
circunstância macula por completo. Não vejo razão ao Contribuinte, pelas razões a seguir
expostas.
A Súmula n° 192 do antigo TFR já pacificara o tema, com o seguinte enunciado:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja redação
dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das agências de navegação marítima.
E, como bem ressaltado pela DRJ, tal posicionamento encontra igual amparo na jurisprudência
do STJ (vg RESP n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da CSRF em igual sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é responsável
solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Portanto, não acolho a preliminar.

Preliminar de cerceamento do direito de defesa
Em outra preliminar, o Contribuinte sustenta a ocorrência de cerceamento do
direito de defesa, verbis:

39. No presente caso, observa-se sem maiores esforços que a D. Fiscalização deixou de
mencionar no corpo da autuação a descrição sumária da suposta infração, permanecendo
silente em relação a informações importantes, tais como o nome da embarcação, as
datas em que os registros foram efetuados, bem como as datas em que estes deveriam
ter sido realizados, informações estas necessárias para o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
40. Cumpre destacar que a ausência, por exemplo, dessas informações dificulta a
verificação interna de informações a ser feita pela Recorrente, acarretando, com isso,
em um flagrante prejuízo à sua ampla defesa, garantia essa cristalizada no rol de direitos
fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(“CRFB/1988”).

A despeito do alegado pelo Contribuinte, não vejo qualquer malferimento ao
direito de defesa. O processo administrativo fiscal seguiu com hígido deslinde desde sua gênese,
de modo que o Auto de Infração que o antecedeu dispôs igualmente de todos os elementos
necessários à impugnação do Recorrente.
Nesse espeque, a alegação genérica de cerceamento do direito de defesa é
impassível de mácula ao PAF, haja vista a ausência de demonstração efetiva de prejuízo ao
Contribuinte e de onde que, especificamente, se encontra a suposta nulidade. Destarte, não vejo
qualquer hipótese de aplicação do art. 59 do Dec. n° 70.235/72. Portanto, andou muito bem a
DRJ, ao analisar precipuamente esta preliminar do Recorrente, negando-lhe guarida. A exemplo,
cito trecho do indigitado Acórdão de piso:
Compulsando os autos pode-se verificar que a autoridade lançadora, ao descrever os
fatos apurados, informou o número e da data de registro da Declaração para Despacho
de Exportação (DDE) a que se referente a autuação; o número do conhecimento de
carga (Bill of Lading – B/L) que acobertou a operação, bem como do correspondente
conhecimento eletrônico (CE); a data em que foram informados os dados de embarque;
e identificou o contêiner cujo embarque não ocorreu. Também foi informada a
formalização de processo no qual o transportador/representante confirma o erro na
informação dos dados de embarque, solicitando a retificação deles.
Além dessas informações, foram anexados ao auto de infração extratos obtidos do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) intitulados de: CONSULTA
DADOS DE EMBARQUE, CONSULTA HISTÓRICO DESPACHO e Dados Básicos do
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

CE-Mercante No 161207196770710, nos quais constam, além dos dados já
mencionados, informações adicionais das cargas referentes à operação objeto da
autuação.
Esses elementos propiciam todas as informações necessárias para o perfeito
entendimento da acusação, não sendo razoável exigir que os dados constantes na
documentação anexada pela fiscalização sejam integralmente repetidos na descrição dos
fatos, para que o lançamento seja considerado válido.
Além desse aspecto, como a autuada era a empresa responsável por prestar a informação
fornecida com erro, ela tem acesso a todos os dados que alega não terem sido indicados
no corpo do Auto de Infração, por meio dos sistemas Mercante e Siscomex Carga.
Assim, não se vislumbra como a ausência desses dados teria cerceado o exercício do
direito de defesa da autuada. Na realidade, esse direito foi plenamente exercido,
conforme revela a impugnação apresentada.

Quanto ao mais, vale citar precedente deste CARF, que vai em sintonia ao
posicionamento acima encampado por este Relator. Julgado este, aliás, alusivo ao mesmo
Recorrente que ora submete o caso à apreciação:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 08/01/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto
de infração, tendo em vista sua responsabilidade quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPRECISÃO
NA
DELIMITAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
ANULAÇÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CASO CONCRETO.
No presente caso não há que se falar em vício na exigência por cerceamento de defesa,
uma vez que a fiscalização discrimina, com rigor, quais os embarques que não foram
submetidos ao correlato e tempestivo registro, bem como o tempo de atraso cometido
pelo recorrente, havendo, pois, perfeita descrição do fato infracional cometido em
concreto.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
Nos termos da Súmula CARF n. 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 02.
É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de constitucionalidade de
norma.
(Acórdão n° 3402-006.746, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, sessão de 24 de julho de
2019)
Rejeito, pois, a preliminar.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

Mérito
Da denúncia espontânea
No mérito, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto da
denúncia espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na intimação foi prestada
antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Contudo, essa
argumentação não lhe favorece.
O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se sujeitam
ao instituto da denúncia espontânea, como bem sinalizam as súmulas vinculantes CARF abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial (i) da
norma jurídica instituidora do dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da
regra-matriz sancionadora da violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-
matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma
vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a
autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de informações corretas,
no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária
o direito subjetivo de exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não sendo
necessário perquirir sobre a existência de eventuais prejuízos pela não entrega da declaração. A
sanção queda-se alheia à vontade do Contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado da
inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. Aliás, sabe-se que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável, bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente
o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a indigitada obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a multa
imposta por descumprimento de dever instrumental devem ser tratados de igual maneira para
todos os fins de exigibilidade.
Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
analisando caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para transcrever a ementa,
verbo ad verbum:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA PECUNIÁRIA.
O retardamento da entrega de DCTF constitui mera infração formal. Não sendo a
entrega serôdia infração de natureza tributária, e sim infração formal por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, não abarcada pelo instituto da
denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso de apresentação da DCTF.
As denominadas obrigações acessórias autônomas são normas necessárias ao exercício
da atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem apresentar qualquer laço com
os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a
Administração Pública, pois o contribuinte desidioso compromete o desempenho do
fisco na medida em que cria dificuldades na fase de homologação do tributo.

(...)
ÔNUS DA PROVA.
Para elidir o fato constitutivo do direito do fisco, incumbe ao sujeito passivo o ônus
probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. (CARF, Recurso
Voluntário, Acórdão 1802-001.539 - 2a Turma Especial, Rel. Conselheiro Nelso Kichel,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 06/02/2013)
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.

Do prazo de sete dias para registro da DDE
De mais a mais, o Recorrente entende não estar sujeito ao prazo de sete dias para
registro da DDE, em virtude dos arts. 52 e 56 da IN SRF n° 28/94. Contudo, vejo que se trata de
mais um argumento que não merece acolhida, tendo em vista a redação expressa do art. 37 da IN
SRF n° 28/98, verbis:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

Nessa trilha, muito bem expôs o Voto condutor no Acórdão a quo, cujo
fundamento utilizo também nesta etapa, conforme permissivo do §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999, e do § 3° do artigo 57 do Anexo II, do RICARF:
A defendente suscitou que não está adstrita ao prazo de 7 (sete) dias para registro no
Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, levando em consideração o
disposto no art. 52 da IN SRF no 28/1994, que diz respeito aos casos em que é admitido
o embarque antecipado de mercadorias (assim considerado aquele realizado antes do
registro da declaração de despacho de exportação – DDE). Nesses casos, a impugnante
sustenta que não incidiria o referido prazo.
Acontece que, diferentemente do que alegou a impugnante, mesmo no caso de
embarque antecipado a legislação exige que os dados sejam registrados no prazo de até
7 (sete), só que, nesse caso, contados da data de registro da DDE (e não da realização do
embarque), consoante dispõe o retrocitado art. 37, § 2o, da IN SRF no 28/1994.
(...)
Vê-se que a regra geral é informar os dados de embarque no prazo de 7 (sete) dias após
a realização dessa operação. Em situações excepcionais, como é o caso do embarque
antecipado, esse prazo é contado a partir da data de registro da DDE. Cabe ao
interessado demonstrar que se enquadra em alguma dessas situações, se for o caso.
Ressalta-se que, além de a defendente não ter trazido nenhuma prova quanto à alegação
sob exame, os extratos do Sistema Integrado do Comércio Exterior (Siscomex) juntados
aos autos pela fiscalização, referentes aos despachos abrangidos pela autuação
(CONSULTA HISTÓRICO DESPACHO), demonstram claramente que a DDE foi
registrada antes do embarque. Ou seja, não se trata de embarque antecipado.
Sendo assim, é improcedente a alegação de inaplicabilidade do prazo de 7 (sete) dias,
contados do embarque, para informar no sistema as cargas que foram efetivamente
embarcadas.

Anoto outros dois precedentes deste mesmo Contribuinte, os quais abarcaram
semelhantes matérias àquelas trazidas à baila agora:
a. Acórdão n° 3401-005.387, Rel. Cons. Tiago Guerra Machado, sessão de
23/10/2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/12/2003 a 22/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de 7 (sete) dias,
é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada
viagem.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
EXPORTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo
de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema
SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria
infração.

b. Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, sessão de
28/02/2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 13/11/2004, 14/11/2004, 22/11/2004,23/11/2004,
03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicada norma
que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque, por deixar de
considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada.
Recurso Voluntário Negado

Assim, não há como alcançar outro desiderato senão negar provimento neste
aspecto meritório.

Da ofensa aos princípios a razoabilidade e proporcionalidade
No que cinge à suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cabe repisar que o presente PAF transcorreu com a mais absoluta lisura e
consonância à legislação que lhe é afeta. Ademais, meras alegações genéricas de malferimentos
principiológicos não passam de sofismas vazios, ausentes de qualquer propósito além da pura
retórica.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da
legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual veda por
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.387 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720100/2013-29

absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital